Tribunal: TJMT
Processo: 1018160-78.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1018160-78.2020.
EMBARGANTE: VIACAO XAVANTE LTDA.
EMBARGADO: JOSÉ DE RIBAMAR BARBOSA ALVES, ARGILDO SERGIO JORNOOKI, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. e BENILDA MARIA SPIES.
EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCLUSÃO DA DENUNCIADA SEGURADORA DA LIDE, PELA PARTE EXEQUENTE – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO QUANTO EMPRESA SEGURADA – POSSIBILIDADE – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
Ao assumir a seguradora condição de litisconsorte com a denunciante no processo de conhecimento, a obrigação decorrente da sentença condenatória passa a ser solidária em relação ao segurado e à seguradora, permitindo, no limite da apólice, que o beneficiário execute, diretamente, as verbas indenizatórias em desfavor de qualquer uma das empresas (segurada ou seguradora).
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de embargos de declaração de id. 57990493, opostos por VIAÇÃO XAVANTE LTDA, contra decisão monocrática deste Relator (id. 57726096), que indeferiu o seu pedido de tutela de urgência.
Não concordando com o que restou decidido no acórdão, afirma a parte embargante a ocorrência de omissão no julgado, pois entende que o julgador não conseguiu verificar a gravidade do caso e as providências judiciais que necessita.
Requer, desse modo, o reposicionamento desta Câmara sobre o tema, a fim de prover a sua pretensão.
Sem contrarrazões, ante a ausência de citação.
É o relatório.
Decido.
É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.
Há omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.
Já a contradição ocorre quando o acórdão trouxer proposições entre si inconciliáveis. Essa contradição pode existir entre as proposições contidas na motivação, ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão.
Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.
Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado.
Isso porque, a seguradora, ao assumir condição de litisconsorte com a denunciante no processo de conhecimento, a obrigação decorrente da sentença condenatória passa a ser solidária em relação ao segurado e à seguradora, permitindo, no limite da apólice, que o acidentado ou beneficiário execute, diretamente, as verbas indenizatórias em desfavor da seguradora, salientando que estas devem ser limitadas ao valor da apólice.
Por fim, é relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que não se revela no caso dos autos.
Assim, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
Por essa razão, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.
Desse modo, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.
Acerca do assunto, proclama o Superior Tribunal de Justiça:
O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão (EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).
Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Publique-se imediatamente a presente decisão monocrática para conhecimento dos interessados.
Em seguida, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento do processo.
Por fim, advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR